Tribunal: TCU
Processo: 016.096/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10405/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Luis Sergio de Freitas Esteves em favor da Sra. Vilma Sinnott Esteves (cônjuge do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a utilização indevida de tempo de serviço prestado em guarnição especial para a concessão de proventos com base em um posto acima; Considerando que o Sr. Luis Sergio de Freitas Esteves ocupava na ativa o posto de Coronel e que, ao passar à reserva remunerada, em 10/3/2003, teve seus proventos calculados com base no posto de General de Brigada (peça 3, p. 1); Considerando que a Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, em seu art. 34, ao revogar a redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, garantiu aos militares que atendessem o requisito temporal constante daquele dispositivo, ou seja, que contassem com mais de trinta anos de serviço até a data de 29/12/2000, o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior; Considerando que o Sr. Luis Sergio de Freitas Esteves possuía tempo de serviço, até 29/12/2000, de 32 anos, 11 meses e 24 dias (peça 3, p.6); Considerando, todavia, que há no cômputo de tempo de serviço acima mencionado o interregno de 3 anos e 4 meses prestados em guarnição especial; Considerando que, nos termos do art. 137, inciso VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, o tempo de serviço prestado em guarnição especial somente é computável para efeito de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto acima"; Considerando, desse modo, que, expurgando-se o tempo de serviço de guarnição especial, o instituidor, ao contar com 29 anos, 7 meses e 24 dias em 29/12/2000, não poderia ter galgado o posto de General de Brigada, imediatamente acima daquele que ostentava na ativa (Coronel); Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 9172/2023, 246/2023 e 774/2022, de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Luis Sergio de Freitas Esteves em favor da Sra. Vilma Sinnott Esteves, negar registro ao correspondente ato e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.096/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Vilma Sinnott Esteves (XXX.129.870-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar em favor da interessada, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.